Tribunal: TJSP
Processo: 1509191-09.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas, exercícios de 2015 a 2017 – Município de Várzea Paulista - Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1509191-09.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, é apelado JOSE FARIAS DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509191-09.2019.8.26.0655 -Voto no 36990 fda
2
VOTO No
: 36990
APEL.No : 1509191-09.2019.8.26.0655
COMARCA : VÁRZEA PAULISTA
APTE.
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
APDO.
: JOSE FARIAS DE MORAES
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas, exercícios
de 2015 a 2017 Município de Várzea Paulista - Pretendida
substituição do título e prosseguimento da execução contra outro
devedor em razão do falecimento do executado em data anterior a
propositura da execução
Não cabimento
Aplicação do
enunciado da súmula 392 do STJ Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE
VÁRZEA PAULISTA (fls. 26/ss) contra r. sentença (fls. 18/ss) proferida em
Execução Fiscal ajuizada contra JOSE FARIAS DE MORAES, referente a IPTU e
Taxas, exercício de 2017, no valor de R$ 1.230,82 (07/19, cf. CDAs de fls. 03/ss).
2. Compareceu o Município requerendo a inclusão do
herdeiro e a suspensão do feito em razão da realização de acordo de
parcelamento do débito, momento em que trouxe certidão de óbito demonstrando
a ocorrência do falecimento do executado .
3. A r. sentença rejeitou o pedido e julgou extinto o processo,
eis que a execução foi incorretamente ajuizada em face de pessoa falecida, não
sendo possível a mera substituição da CDA para a correção do erro.
4. Apela o Município exequente sustentando, em síntese: que
a responsabilidade decorrente do falecimento demanda tratamento diverso, eis
que o espólio não é sujeito passivo diferente do devedor falecido; que sobre o
espólio deve recair a responsabilidade patrimonial imputada ao de cujus, inclusive
a relativa a tributos, de modo que deve ser possibilitado ao fisco redirecionar o
feito em face do espólio, nos termos do art. 131 do CTN; que os herdeiros não
comunicaram o falecimento ao Município, deixando de cumprir dever acessório.
5.
Recurso
tempestivo,
dispensado
preparo
e
não
respondido.
6. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509191-09.2019.8.26.0655 -Voto no 36990 fda
3
7. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque a execução foi proposta contra Jose Farias de
Moraes (fls. 02), sendo certo que, após a realização de diligências, ficou
constatado que o executado falecera em data anterior ao ajuizamento da
execução.
De fato, conforme se observa da certidão de óbito de fls. 14,
o executado faleceu em 02/1982, antes, portanto, do ajuizamento da execução,
distribuída em 07/2019 (cf. protocolo digital).
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de modo
equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material. Por outro lado, a
modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da execução
consubstancia modificação na própria relação tributária.
Nem se diga, ademais, que os artigos 130 e 131 do CTN
amparam a mudança do polo passivo no curso da execução, uma vez que tais
dispositivos permitem a mudança apenas quando o crédito ainda não foi
constituído, isto é, na fase administrativa quando o crédito ainda estiver sendo
ajustado. Quando já ajuizada a execução, no entanto, a substituição do devedor
que figura no título consubstancia modificação na própria relação tributária.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
Apelação cível em exceção de pré-executividade Execução Fiscal Município
de Santos - IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2012 Executado falecido
anteriormente à propositura da ação
Ilegitimidade passiva reconhecida -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Inteligência da Súmula
no 392 do STJ
Exceção de pré-executividade acolhida
Condenação da
Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509191-09.2019.8.26.0655 -Voto no 36990 fda
4
princípio da causalidade Recurso da Municipalidade não provido e recurso
adesivo do contribuinte parcialmente provido. (0501809-77.2013.8.26.0562
Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ
28/04/2006, D. da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA.
NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO
DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de
instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do
CPC, ao entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de
dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o,
da LEF, só é possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes
da prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente
reconhecer a ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de
mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio
sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009, Editora
Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo, tem a
Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto objetiva, como
subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a existência do crédito
tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal e subsidiária por seu
resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da execução a existência da
dívida, o que se deve e quem deve. Somente depois da inscrição, que resolve
todos esses problemas, e da extração da competente Certidão de Dívida Ativa
que é o título executivo judicial é que estará a Fazenda habilitada a promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509191-09.2019.8.26.0655 -Voto no 36990 fda
5
execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título.”(p. 36).
Vale assinalar, ainda, que não há que se falar em preclusão
pro judicato, uma vez que a matéria tratada nos autos é de ordem pública,
podendo o tribunal rever a decisão a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula no.
392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator